Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA DEVIDA. A composição entre as partes, ainda que assinada por seus patronos, quanto à dívida perseguida em cumprimento de sentença, não conduz à quitação de honorários sucumbenciais que não foram objeto da execução transacionada. Sendo os honorários advocatícios direito do advogado, a composição quanto a eles deve ser expressa, sobretudo porque o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, veda a compensação em caso de sucumbência parcial, tal como o caso dos autos.